Tribunal: TJDFT
Processo: 0742979-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742979-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLENE AMARO DA COSTA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (Id. 64931626) que, nos autos da ação indenizatória por danos ajuizada por MARLENE AMARO DA COSTA SANTOS em face do banco ora agravante, entre outas questões, rejeitou as preliminares de chamamento da União ao feito; de ilegitimidade passiva do banco réu; de incompetência absoluta do Juízo, declarou saneado o processo, bem como determinou a produção de prova técnica pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de requisito autorizador da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consistente na ausência de responsabilidade do banco réu e na possibilidade de condenação em vultuosa quantia. Destaca que o banco réu é mero depositário das quantias PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), estando, dessa forma, limitado à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, razão pela qual é imperiosa a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que, por consequência, implica na competência da justiça federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; bem como a reforma da decisão saneadora nos termos acimas descritos. Preparo nos Ids. 64931627 e 64931628. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O banco réu argumenta que é mero depositário das quantias PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), estando, dessa forma, limitado à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, razão pela qual é imperiosa a inclusão da União no polo passivo e reconhecimento da competência da justiça federal. Tal argumentação não reflete a plausibilidade do recurso que autorizaria a concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual compete à justiça estadual julgar a lide em comento. Ademais, não se vislumbra, a priori, razões para inclusão da União no polo passivo da presente demanda, uma vez que o pleito de origem não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à má gestão dos fundos PASEP, cuja responsabilidade, nos termos acima descritos, é do banco réu. Assim, ausente a probabilidade do direito do réu agravante, pressuposto necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido, aguardar-se o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é medida mais adequada. Ressalta-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora